Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação do executado, relativa à prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória e à inexigibilidade do título executivo. O recurso foi recebido sem a concessão do efeito suspensivo pleiteado.
2. O Distrito Federal ajuizou a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 para desconstituir o Acórdão n. 1316826, que manteve a sentença proferida em ação coletiva e condenou o ente federativo a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há prejudicialidade externa que resulte na suspensão do processo devido à ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) se é cabível a suspensão do feito executivo na origem até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.349 pelo e. STF; (iii) se o título executivo é inexigível por violar precedente vinculante do e. STF (Tema n. 864); (iv) e se o recorrente deve ser sancionado por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, que buscava anular o título judicial em execução, não foi conhecida (art. 966 do CPC). Por isso, não há justificativa para suspender a execução enquanto se aguarda o julgamento final da ação rescisória. Preliminar de prejudicialidade externa rejeitada.
5. Se não há determinação de suspensão nacional dos processos que versem acerca da matéria discutida no Tema 1.349/STF, descabe a suspensão do feito, conforme o art. 1.035, § 5o, do CPC. Preliminar de suspensão até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.349 rejeitada.
6. O Tema 864/STF se refere à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, de modo que não há identidade material com a Lei Distrital n. 5.184/2013, que trata de reajuste salarial específico concedido aos integrantes da carreira pública de assistência social do Distrito Federal, em três etapas anuais e de forma escalonada.
7. Ausente a aplicabilidade da tese jurídica fixada no Tema 864/STF à hipótese dos autos, conforme distinção feita no próprio acórdão exequendo (Acórdão n. 1316826) e pelo egrégio STF, no julgamento do ADI 7391 AgR, revela-se infundada a alegação do Distrito Federal quanto à inexigibilidade do título.
8. Por não se identificar o descumprimento dos deveres previstos no art. 77 do CPC, a penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça não deve ser aplicada contra o recorrente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.